Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707895-42.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADOS: CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM, RÔNEY TANIOS NEMER, THULIO CUNHA MORAES, VICTOR ASSIS CARVALHO SANTOS, NATÁLIA BATISTA DOS ANJOS, RICARDO MORIZ, REJANE PIERATTI, JANAÍNA SOARES E S. ARAÚJO, NATHÁLIA ALMEIDA, LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA, FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA e FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005